Tribunal: STF
Processo: ARE 1334813
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “EMENTA. Recurso Inominado. Servidor público estadual. Policial Militar. Pretensão de não incidência do imposto de renda sobre a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM). Lei Complementar nº 1.227/2013. Vantagem de caráter remuneratório. Incidência do referido tributo prevista no artigo 153, III, da Constituição Federal, e no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso desprovido.” (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV, do texto constitucional. (eDOC 12)
    Nas razões recursais, requer-se em síntese que seja afastada a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de DEJEM - Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar. 
    Afirma-se que “pouco importa o nome que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deseja NOMINAR as horas laboradas pelo Autor em seu horário de folga, pois, a lide aqui pretendida é simplesmente o pagamento dos reflexos em 13º salário + férias+1/3 e a diária alimentação, e para este pedido pouco importa se trata-se ou não de horas extras ou jornada extraordinária, o que realmente importa é que o Autor laborou para a reclamada a troca de um salário, e, sendo assim, faz jus aos reflexos, pois, a referida Lei Complementar retirou direitos destes trabalhadores que estão previstos em nossa Constituição Federal.” (eDOC 12, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que e a DEJEM corresponde ao exercício facultativo de atividade operacional, possuindo natureza remuneratória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Assim é que o decisum de primeiro grau não comporta reparo, vez que bem examinou a matéria de direito debatida na presente ação, representada pela constatação de que a DEJEM corresponde ao exercício facultativo de atividade operacional, possuindo natureza remuneratória. Logo, devida a incidência do imposto de renda. 
    (…)
    Somando-se a isso, deve ser lembrado que, nos termos do artigo 3.º da Lei Complementar nº 1.227/2013, a diária não será incorporada aos vencimentos para nenhum efeito, não sendo, ainda, considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias e sobre ela não incidirão apenas os descontos previdenciários e de assistência médica. Tais circunstâncias afastam a necessidade de qualquer reparo ou acréscimo ao referido pronunciamento jurisdicional Nesse sentido, ainda:
     POLICIAL MILITAR. Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar-DEJEM Pedido de isenção de imposto de renda. Descabimento. Verba de caráter eventual. Natureza remuneratória. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (º 1025547-27.2019.8.26.0562 COMARCA: SANTOS)” (eDOC 10, p. 3-4) 
    Em contrapartida, os fundamentos do recurso extraordinário remontam unicamente na violação aos arts. 5º, LXXIV, do texto constitucional sem demonstrar qualquer pertinência e adequação quanto às razões de decidir do acórdão recorrido. 
    Assim, verifica-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, de modo que não houve o cumprimento do ônus da impugnação específica pela recorrente. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega proviment”o. (ARE 1203514 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1320876 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2.6.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente